Tribunal: TJDFT
Processo: 0711509-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME: habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra a decretação da prisão preventiva após o recebimento da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e avaliar se há constrangimento ilegal que justifique sua revogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente para garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima.
2. A primariedade, residência fixa e bons antecedentes do paciente não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando persistem os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
3. O habeas corpus não é instrumento à valoração aprofundada da prova, sendo inviável sua utilização para questionar a credibilidade dos depoimentos das testemunhas e da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Ordem denegada.
Teses de julgamento: a prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva. A primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são, por si sós, suficientes para revogar a custódia cautelar, quando há fundamentação idônea para sua manutenção. O habeas corpus não é meio adequado para reanalisar a prova quando não há ilegalidade manifesta na restrição da liberdade do paciente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313 e 316; CF/1988, art. 5o, LXVIII; Lei no 14.344/2022, art. 2o, incs. I e II; Lei no 14.341/2017, art. 4o, inc. III, “a”.